Tribunal: TJDFT
Processo: 0710681-37.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. SERVIDOR. ÔNUS DA PROVA.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. Inexistindo elementos de prova evidenciando que a servidora, efetivamente, apresentou pedido de exoneração junto ao órgão em que exercia seu mister, inviável reconhecer as consequências jurídicas advindas de tal ato jurídico.
3. Recurso não provido.